Tribunal: STF
Processo: ARE 1412292
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE FLAGRADO GUARDANDO NO INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA GRANDE QUANTIDADE DE PIPETAS PLÁSTICAS PARA ARMAZENAR DROGA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 57 (CINQUENTA E SETE) PINOS MÉDIOS E 09 (NOVE) PINOS GRANDES CONTENDO 68,02G (SESSENTA E OITO GRAMAS E DUAS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, DOS LAUDOS PERICIAIS E DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (nº 0302335-64.2012.8.05.0039). INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 8 4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. INALTERADO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA RECLUSIVA, NOS TERMOS DO ARE 33,627 Do DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: - PRIVATIVA DEN LIBERDADES POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INICIADA NO PRIMEIRO GRAU E MANTIDA, ESPECIALMENTE DIANTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (doc. eletrônico 18, págs. 1, 2 e 3)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XI, LIV, LVII e XLVI da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Inicialmente observo que, em relação ao art. 5°, XI, da Constituição Federal, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Ademais, acerca do art. 5°, incisos LIV e LVII da Carta Magna, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No tocante a alegada violação ao art. 5°, XLVI da Constituição Federal, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional Federal aplicável à espécie (Lei 11.343/2006, art. 33, §4°). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    Registro, por fim, que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 280).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator